Tribunal: STF
Processo: ARE 1590831
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito ADMINISTRATIVO. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação. Art. 102, § 3º, da CF e 1.035, § 1º, do CPC. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE IMPROCEDÊNCIA. Agravo não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da  deficiência na fundamentação da repercussão geral.

    II. Questão em discussão 

    2. As questões em discussão consiste em verificar: i) se a parte recorrente demonstrou, de forma expressa, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário, em tópico exclusivo e fundamentado e ii) se a decisão monocrática do relator ofendeu o princípio da colegialidade. 

    III. Razões de decidir 

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja feita por meio de argumentação suficiente acerca das circunstâncias que configurem a relevância da matéria (econômica, política, social ou jurídica), a transcender os limites subjetivos do caso concreto. 

    4. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes.    

    5. A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade é infundada, pois o art. 13, V, c, do Regimento Interno do STF autoriza o Presidente a decidir monocraticamente, como relator, sobre recursos manifestamente inadmissíveis. A possibilidade de interposição de agravo regimental constitui instrumento que preserva o princípio da colegialidade.

    IV - DISPOSITIVO 

    6. Agravo regimental não provido.